Tribunal: TJES
Processo: 5028940-67.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028940-67.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela subtração de aparelho celular mediante violência e grave ameaça, consistente em empurrão contra a vítima e simulação de porte de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada do crime de roubo para o crime de furto, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça e da insuficiência da palavra da vítima para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral demonstra que o réu empurra a vítima contra a parede e simula estar armado, colocando a mão na cintura, conduta que caracteriza violência física e grave ameaça aptas a configurar o crime de roubo.

4. O depoimento da vítima apresenta coerência, firmeza e harmonia entre as fases inquisitorial e judicial, conferindo-lhe elevada credibilidade probatória.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como a apreensão do bem subtraído na posse do réu e seu reconhecimento.

6. A confissão parcial do acusado reforça a dinâmica delitiva descrita pela vítima.

7. A presença de violência ou grave ameaça afasta a tipificação do furto, impondo a manutenção da capitulação no art. 157, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simulação de porte de arma, associada a contato físico intimidatório, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. 3. A presença de violência ou grave ameaça inviabiliza a desclassificação do crime de roubo para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5028940-67.2025.8.08.0048

APELANTE: MIQUEIAS JESUS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MIQUEIAS JESUS DA SILVA

em face da r. sentença de ID 17385277 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17385385, o apelante pugna, em síntese, pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto (art. 155, CP), sob a tese de “
furto por arrebatamento
”.

Argumenta, para tanto, que
(i)
inexiste prova de emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa; e
(ii)
a palavra da vítima, isolada, não seria suficiente para sustentar a condenação por roubo, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 17385387, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17644995, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 17385250) o que se segue:

“[...] Prova o inquérito policial acima identificado que, no dia 13 de agosto de 2025, por volta das 20:04 horas, na Avenida Brauna, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o DENUNCIADO subtraiu para si, mediante violência, da vítima Thiago da Costa Tonon, o aparelho celular Samsung A55.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora mencionados, a vítima Thiago da Costa Tonon desceu de um ônibus e quando andava pela calçada com seu aparelho celular Samsung A55 na mão, foi surpreendida pela ação do DENUNCIADO, que tomou o aparelho de suas mãos, o empurrou contra a parede e, visando evitar que a vítima reagisse, simulou estar armado colocando a mão na cintura.

Ocorre que, após o roubo a vítima passou a rastrear o seu aparelho e informou aos Policiais Militares que compareceram ao local dos fatos para atender a ocorrência as características do autor do crime e os dados de localização em tempo real do seu aparelho.

Seguindo as informações do rastreamento do aparelho celular roubado, os Policiais Militares lograram êxito em localizar e abordar o DENUNCIADO, que atendia as características a eles informadas como do autor do roubo, nas proximidades do FÓRUM de São Geraldo, sendo na sua posse encontrado e recuperado o aparelho celular roubado de Thiago.

A vítima identificou o DENUNCIADO como autor do roubo.

O DENUNCIADO confessou os fatos a ele imputados nestes autos e negou ter empurrado a vítima, dizendo que apenas simulou estar armado.

Autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas ao ID. 76044904, dentre elas o Auto de Restituição de fl. 11. Isto posto, o DENUNCIANDO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro [...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu no crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, nos termos acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

O cerne da controvérsia recursal versa sobre o pleito de desclassificação do delito de roubo (art., 157,
caput
, do CP), para o delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, depreende-se que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, conforme depoimento prestado em juízo pela vítima Thiago da Costa Tonon, o apelante, ao efetuar a subtração, chocou-se contra o seu corpo, empurrou-o contra a parede e simulou estar armado para inibir qualquer reação, veja-se (ID 17385273):

“[...]
Às perguntas do Ministério Público, respondeu
: QUE, por volta das oito horas da noite, havia acabado de descer do ônibus e caminhava em direção à sua residência quando o acusado, de bicicleta, foi para cima do depoente;
QUE o acusado esticou o braço para tomar seu telefone celular, batendo o braço no peito do depoente e o empurrando contra a parede; QUE, em seguida, o acusado simulou estar armado, colocando a mão na cintura em gesto de ameaça, o que deixou o depoente assustado e sem reação;
QUE o acusado foi embora após a ação; QUE uma pessoa que passava de carro presenciou o ocorrido, parou para perguntar se o depoente estava bem e ligou para a polícia; QUE, posteriormente, o depoente conseguiu um celular emprestado em um churrasco próximo e ligou para seus familiares para informar sobre o roubo; QUE reconheceu o acusado de longe quando ele chegou em frente ao terminal de Laranjeiras; QUE também reconheceu o telefone que lhe foi mostrado; QUE reconheceu as roupas do acusado e recordava de algumas de suas características físicas, como a estatura média, ser jovem e magro; QUE o seu celular roubado estava na posse do acusado; QUE o valor aproximado do aparelho era entre dois e três mil reais; QUE recuperou o aparelho sem nenhum dano e não teve prejuízo financeiro; QUE a prisão do acusado ocorreu entre uma e duas horas após o roubo.
Às perguntas da advogada assistente da acusação, respondeu
: QUE sente um pouco de medo do acusado, pois o roubo ocorreu a poucos metros da entrada de seu condomínio, fazendo-o crer que o acusado sabe onde mora, o que o deixa ansioso ao se aproximar de casa; QUE, embora não tenha tido prejuízo financeiro, teve prejuízos psicológicos, como ansiedade ao sair na rua, ficando mais atento; QUE evita passar pela calçada onde o incidente ocorreu, preferindo andar do outro lado da rua por ser mais iluminado; QUE teme que o acusado, caso seja posto em liberdade, possa procurá-lo, já que sabe onde é sua residência”.

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –
destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –
destaquei.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Cumpre destacar, ademais, que a narrativa apresentada pela vítima sob o crivo do contraditório judicial guardou estrita simetria e coerência com as declarações por ela originariamente prestadas na esfera inquisitiva, logo após a ocorrência do delito (ID 17385240, pp. 9).

Tal convergência de relatos em ambas as fases da persecução penal confere inegável robustez e credibilidade ao acervo fático-probatório, rechaçando qualquer indício de hesitação, mácula ou contradição que pudesse infirmar o valor probante de sua palavra, atestando a dinâmica violenta e ameaçadora que permeou a conduta imputada ao apelante.

Torna-se evidente, portanto, que o réu utilizou de expediente violento e ameaçador para subtrair o aparelho celular da vítima, motivo pelo qual o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, sabe-se que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.